Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727296-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES SOUZA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARINETE LIMA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO SIGILO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. RÉU PRESO EM FLAGRANTE POR AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SERENDIPIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. BALANÇA. DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PROVIDO. 1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume às hipóteses legais de cabimento. 2. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Os policiais se deslocaram até a residência do acusado para efetuar sua prisão em flagrante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, tendo em vista que, enquanto a vítima ainda estava na delegacia registrando o fato, ela recebeu um novo áudio com novas ameaças. Os agentes encontraram a cocaína na residência porque a droga estava visível, sendo também apreendido dinheiro em notas e moedas, além de balança de precisão. 3. As provas colhidas por serendipidade são aceitas pelo Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, a colheita acidental de provas, mesmo quando não há conexão entre os crimes, tem sido admitida em julgamentos mais recentes. 4. Incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, pois a prova, incluindo a confissão judicial do acusado, demonstra que a droga encontrada na residência do acusado não era para uso pessoal, mas sim destinada à traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 5. A boa-fé é presumida e o terceiro nela imbuído não pode ser prejudicado pela atitude daquele que incorre no crime de tráfico de drogas. A requerente comprovou, satisfatoriamente, a cadeia dominial do televisor apreendido, bem móvel cuja propriedade transfere-se com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. Assim, em sendo a requerente terceira pessoa não envolvida no ilícito, a restituição do bem é medida que se impõe. 6. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso do terceiro interessado provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 11.2 do Pacto de São José da Costa Rica e 17.1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ao argumento de que deve ser absolvido diante da equivocada inviolabilidade de seu domicílio e da obtenção de provas de forma ilícita. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157 e 240, ambos do CPP, bem como 11.2 do Pacto de São José da Costa Rica e 17.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Neste cenário, a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que HAVIA FUNDADAS RAZÕES para que fosse tomada a medida extrema, em face da necessidade de prisão em flagrante do réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica que, por uma eventualidade, também se convolou num flagrante por tráfico de drogas. Não se pode falar, pois, em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante no que tange à apreensão das drogas, dinheiro e balança de precisão, tudo encontrado exposto no interior da residência do acusado” (ID 38308896). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (grifo nosso). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027